Tribunal: TJMT
Processo: 0000280-06.2015.8.11.0020
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
APELANTE(S):
FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT
APELADO(S):
FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ARAGUAINHA

Número do Protocolo: 146050/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O TRT 23a REGIÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO INADMISSÍVEL - ART. 522 DO CPC - FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
O declínio de competência, como no caso dos autos, não coloca fim ao processo, tratando-se de decisão interlocutória, que por sua vez, deve ser atacada por agravo e não apelação.
A interposição de apelo contra decisão que não colocou fim ao processo configura erro grosseiro e não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal.

APELANTE(S):
FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT
APELADO(S):
FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ARAGUAINHA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pela FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da comarca de Alto Araguaia/MT, M.M. Juiz Pedro Davi Benetti, nos autos do Mandado de Segurança no 280-06.2015.811.0020 (cód. 61506) ajuizada em face de FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ARAGUAINHA, que declarou a incompetência absoluta do juízo e determinou a remessa dos autos ao TRT 23a Região.
Como causa de pedir recursal, sustenta o Município que a decisão do juízo de piso destoa de orientação jurisprudencial, uma vez que o inciso III do artigo 114 da CF/88 não se aplica ao caso, por se tratarem de servidores estatutários e não celetistas, de forma que não competência da Justiça do Trabalho.
Salienta que a questão jurídica já fora decidida em outro processo, qual seja, o Reexame Necessário 62264/2013 – Quarta Câmara Cível.
Ao final, requer o provimento do recurso para devolver os autos ao juízo recorrido para processamento e julgamento.
Contrarrazões às fls. 104/111 – CD anexo.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso – fls. 09/11 -.
É o relatório.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE. (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pela FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão que declarou a incompetência absoluta do juízo e determinou a remessa dos autos ao TRT 23a Região.
Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento.
De início, cumpre ressaltar que o presente recurso deve ser analisado sob a ótica do CPC/73, uma vez que a decisão foi proferida em 26/02/2015, quando aquele ainda era vigente.
Na decisão, o juízo a quo reconheceu a sua incompetência absoluta determinando a remessa dos autos ao TRT da 23a Região.
Como se sabe, para cada tipo de decisão há um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal, a teor do que dispõe o CPC/73:

Art. 496. São cabíveis os seguintes recursos:
I - apelação;
II - agravo;

Art. 513. Da sentença caberá apelação (arts. 267 e 269).

“Art. 522. Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias, na forma retida, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, quando será admitida a sua interposição por instrumento

Da interpretação da legislação transcrita, verifica-se que contra a sentença cabe recurso de apelação, já contra a decisão interlocutória o recurso cabível é o agravo.
Como é cediço, a decisão que reconhece a incompetência absoluta do juízo possui natureza de decisão interlocutória, pois não põe fim ao procedimento comum.
Feitas estas considerações e diante do exame do conteúdo da decisão objurgada, observa-se que se trata de decisão interlocutória, uma vez que declara a incompetência absoluta do juízo e determina a remessa dos autos ao TRT 23a Região, não colocando fim ao processo.
Diante disso, conclui-se que a decisão objurgada não se trata de sentença e não é cabível o recurso de apelação (art. 513 CPC/73), pois a hipótese dos autos, encontra previsão no art. 522 do antigo Códex Processual.
Desta feita, aplica-se ainda ao caso o previsto no art. 557 do CPC/1973, in verbis:

Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Com efeito, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, razão pela qual o não conhecimento do recurso de apelação é medida que se impõe.
Outrossim, insta consignar que o recurso de apelação e o de agravo de instrumento possuem procedimentos bastante distintos, impossibilitando a aplicabilidade da fungibilidade recursal.
A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO COLOCOU FIM AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão não-terminativa que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença não desafia recurso de apelação, mas de agravo de instrumento, à medida em que se trata de provimento interlocutório, não pondo termo à execução (art. 475-M, § 3o, do CPC). Precedentes do c. STJ. Possuindo o recurso de agravo de instrumento e o de apelação procedimentos bastante distintos, não há que se cogitar da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sendo caso de erro grosseiro, especialmente porque a lei processual civil prevê expressamente qual o instrumento processual adequado para atacar a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução”. (TJMT - Ap 21820/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016, Publicado no DJE 09/05/2016) (destaquei)

Assim, em razão da incompatibilidade entre o recurso de Agravo de Instrumento (art. 522 do CPC/73) e o Recuso de Apelação (art. 513 do CPC/73), impossível se mostra a aplicação da fungibilidade.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO VERTENTE RECURSO, uma vez que este não preenche os pressupostos de admissibilidade recursal.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR